Tribunal: TJMT
Processo: 1035123-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035123-38.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAMARTINO FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 850.802.841-53 (RECORRENTE), ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI - CPF: 688.930.601-59 (ADVOGADO), LAURA BIANCA NASSARDEN DE ABREU FRANCA - CPF: 706.985.621-00 (RECORRENTE), MARIA HELENA FERREIRA DA COSTA - CPF: 205.183.401-63 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1035123-38.2020.8.11.0041 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTES:

LAMARTINO FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR.

LAURA BIANCA NASSARDEN DE ABREU FRANCA.

MARIA HELENA FERREIRA DA COSTA.

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – PROBLEMAS PARA REALIZAÇÃO DE CHECK-IN – EXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA PREPOSTA DA EMPRESA AÉREA RECONHECIMENTO ERRO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMO CAUSA DA PERDA DO VOO – REACOMODAÇÃO REALIZADA SEM ÔNUS – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTRINO PROGRAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva do consumidor, quando há nos autos provas suficientes da responsabilidade da empresa aérea pela perda do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após aproximadamente 10 (dez) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pelos recorrentes em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais,
em decorrência da perda de voo, por erro no momento da realização do check-in, sendo que, os recorrentes foram reacomodados, sem ônus, em outro voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 10 (dez) horas, para a chegada da recorrida no destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Da existência de prova do alegado dano moral.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida
.

Pois bem. Tenho que deve ser dada guarida a tal pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, sustenta a parte recorrida que o atraso do voo decorreu do não comparecimento dos recorrentes ao check-in, fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada ou confirmada em sede recursal, pois, desprovida de elemento probatório nos autos,
notadamente, no caso dos autos, em que há comprovação de que a perda do voo foi motivada por erro da empresa aérea recorrida
e, por isso, penso que no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

Com estas considerações, sem embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Singular, todavia, no caso em tela, entendo que é devida a estipulação de verba indenizatória aos recorrentes, eis que, por desídia da parte recorrida, tiveram problemas na realização do check-in, que ocasionou a perda do voo, e o retardamento da chegada ao destino programado.

2.

Da existência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido por danos morais, como já descrito alhures, entendo ser perfeitamente cabível no caso em tela, pois, segundo se infere dos autos, o problema na realização do check-in implicou na perda do voo, e também, no retardamento, de aproximadamente 10 (dez) horas da sua chegada ao destino programado,

fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser imputada à parte recorrida a indenização judicial pleiteada pela parte recorrente.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação de verba indenizatória na quantia de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais)
, para cada recorrente,
destinados a recompor os prejuízos morais, que para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4.

Dos danos materiais.

No que concernem os alegados danos materiais sofridos pelos recorrentes, entendo que a tese de sua insuficiência não pode ser acatada, tendo em vista que a perda do voo, fez com que os recorrentes tivessem gastos com hotel, alimentação e transporte, portanto, entendo devida a indenização por danos materiais, notadamente, quando há nos autos documentos probatórios que comprovam as despesas, que perfazem o importe de R$ 400,45 (quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização,
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrente,

a título de danos morais,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, e, correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão, bem como, ao pagamento de
R$ 400,45 (quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos),
a título de danos materiais, a incidir correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021